Tribunal: TJES
Processo: 5013479-98.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013479-98.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLARA MILED MONTEIRO NESPOLI
RECORRIDO: GORDINHO BAR E EMPREENDIMENTOS LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5013479-98.2023.8.08.0024

RECORRENTE: CLARA MILED MONTEIRO NESPOLI

RECORRIDO: GORDINHO BAR E EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FURTO DE APARELHO CELULAR EM EVENTO. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA RECORRENTE SOBRE BEM DE USO PESSOAL. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7567038. Contrarrazões apresentada pela recorrida, id 7567045, com registro de que a recorrida encontra-se amparada por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7567038), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo à recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7566928), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos
: “
Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de condenação da Ré em danos materiais e morais. Dessa forma, declaro extinto o presente feito, a teor da norma contida no art. 487, inciso I, CPC, nos termos da fundamentação supra.”

A r. sentença julgou improcedente os pedidos da parte autora por entender que caberia a ela, autora a guarda e vigilância do aparelho, ainda afirma que o fato trata-se de fortuito externo, pois o risco não é inerente a atividade desenvolvida pela ré.

Trata-se de Ação Indenizatória, em que a autora narra, em síntese, que teve seu celular furtado, em 17/09/23, durante o evento Vital, no “
CAMAROTE DO GORDINHO”
, espaço sob a organização do Réu. Sustenta ter percebido o furto de seu aparelho, que estava localizado no interior de sua bolsa, por volta de 00h00min, postula pela reparação material e moral.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença aduzindo que usufruía da estrutura do camarote, o que passa a expectativa de que seus bens seriam protegidos, sustenta ainda que houve falha na segurança do ambiente sob a responsabilidade do recorrido, devendo este ser responsabilizado moral e materialmente.

Cinge-se a controvérsia recursal em saber se o recorrido é responsável pelo dano material e pelo dano moral sofrido pela recorrente em razão da subtração de seu aparelho de celular no camarote do evento Vital, camarote este organizado pelo recorrido.

Inicialmente, insta salientar que na relação de consumo o fornecedor de serviço responde objetivamente pelos danos, quer moral, quer material, causados ao consumidor, desde que inerentes ao risco do negócio ou da atividade.

Em sendo assim, para que seja devida a condenação do fornecedor é necessária a demonstração do ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade, nos termos do art. 14 do CDC, senão veja-se:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, entendo que o furto ocorrido durante a realização de um show não representa negligência do recorrido no seu dever de vigilância, pois
tratando-se de bem de uso pessoal, transportado em ambiente com grande aglomeração de pessoas, é da recorrente/proprietária a responsabilidade decorrente dos prejuízos suportados pela inobservância do dever de guarda e vigilância que lhe compete, conforme bem pontuou o juízo de primeiro grau:

“Com relação à responsabilidade da Ré pelos danos causados, não assiste razão a Autora. Nesse caso, incide a exclusão da responsabilidade da Requerida, prevista no art. 14, §3º, inciso II, do CDC, já que houve culpa de terceiro, alheio a cadeia de fornecimentos de serviços das Rés.

Com isso, o furto no evento não pode ser imputado aos Réus, uma vez se trata de fortuito externo, tendo em vista que o risco não é inerente à atividade desenvolvida, como ocorre com agências bancárias e
shopping centers
, em que a prestação de segurança aos bens e a integridade física do consumidor é inerente à atividade desenvolvida.

Ademais, não existia o dever de guarda e vigilância do objeto, uma vez que não fora ofertado o serviço de chapelaria, por exemplo, o que implicaria na sua responsabilidade, nos termos do art. 629 do Código Civil. No caso dos autos, a própria Requerente aduz em sua Exordial que o aparelho celular estava no interior de sua bolsa, razão pela qual competia à consumidora adotar medidas de vigilância e proteção de seus pertences.

Este é o entendimento majoritário dos demais tribunais:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FURTO DE BENS PESSOAIS EM EVENTO. DEVER DE GUARDA NÃO ASSUMIDO PELO FORNECEDOR. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em que pese a responsabilidade civil objetiva do fornecedor (CDC, art. 14) na situação em tela não havia dever de guarda e vigilância sobre o objeto que a parte recorrida afirma ter sido subtraído (aparelho celular). Trata-se de objeto pessoal, que estava na posse do consumidor, que se descurou do dever de cuidado que lhe competia. Em locais em que há aglomeração de pessoas (metrô, ônibus, casas noturnas, shows), quando não confiados os bens diretamente à guarda do fornecedor (com a utilização de serviços de chapelaria, por exemplo), compete ao próprio consumidor ter especial atenção aos seus pertences. Caracterizada, assim, a culpa exclusiva do consumidor (CDC, art. 14, §3º, II) (TJ-DF 07094769620178070020, Relator: Almir Andrade de Freitas, data de julgamento: 11/04/2018, 2ª turma recursal dos Juizados Especiais Cíveis, data de publicação: 16/04/2018)

CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DO AUTOR À REFORMA. Alegação de furto de celular ocorrido em evento artístico (show musical) promovido pela Ré. Objeto pessoal que estava sob a guarda exclusiva do autor (especificamente em seu bolso, conforme consta da própria narrativa da petição inicia). Dever de segurança da ré que não abrange a proteção dos objetos pessoais. Constatação de que incide no caso concreto a excludente de responsabilidade prevista no §3º, inciso II, do art. 14 do CDC. Recurso desprovido. (TJ-SP 10323873220168260506, Relator: Mourão Neto, data da publicação: 26/06/2018)

RECURSO INOMINADO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FURTO DE CELULAR NO INTERIOR DE SHOW. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ILÍCITO E O SERVIÇO PRESTADO PELA RECORRIDA. NEGLIGÊNCIA DA PARTE AUTORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA NOS TERMOS DO ART. 14, §3º, INCISO II DO CDC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. O caso em comento expressamente traz hipóteses em que é excluída da esfera de responsabilização civil, isentando o prestador de responsabilização pelo fato ocorrido. (TJ-PR – RI: 001418132201581600750, Relator: Leo Henrique Furtado Araujo, data de publicação: 09/05/2017)”

Em sendo assim, configurada a culpa exclusiva da vítima/recorrente, não há que se falar na existência de responsabilidade da parte recorrida na situação em exame.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
mantendo incólume a r. sentença a quo.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)